Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, ante a ausência de localização do bem e a consequente impossibilidade de citação da parte ré. O autor sustenta que cumpriu seus deveres processuais, que a extinção exige prévia intimação pessoal e que a sentença ofende os princípios da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de localização do bem e de endereço válido para citação autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) definir se a extinção exige prévia intimação pessoal da parte autora.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto indispensável à constituição da relação jurídica processual, sendo de responsabilidade do autor viabilizar sua realização por meio da indicação de endereço válido.
4. A ausência de localização do bem e da parte ré, aliada à inércia do autor mesmo após intimação para indicar novo endereço ou converter o feito em execução, inviabiliza o regular prosseguimento do processo.
5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses de abandono do feito, conforme o art. 485, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 239, 485, IV, VI e § 1o; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028822, 0714387-61.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 21.08.2025; TJDFT, Acórdão 2023829, 0718730-82.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 31.07.2025.